Tribunal: STF
Processo: AI 496550
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Taxa de Saúde Suplementar. Lei no 9.961/00. 3. 
   Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão 
   embargado. Embargos de declaração desprovidos.